Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. DEMONSTRAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. LAUDO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS E PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por vícios construtivos, que reconheceu a relação de consumo, afastou preliminares processuais e indeferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo ao autor o encargo probatório, inclusive quanto à prova pericial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC; II. Se a apresentação de laudo técnico particular afasta a alegada hipossuficiência técnica do consumidor; III. Se é cabível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova no caso concreto; IV. Se o pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado diante do pagamento das custas e do preparo recursal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor.
4. No caso, o autor apresentou laudo técnico particular elaborado por profissional especializado, o que afasta a alegação de hipossuficiência técnica.
5. A distribuição dinâmica do ônus da prova não se aplica quando inexistente desequilíbrio técnico ou probatório relevante entre as partes.
6. O pagamento das custas processuais na origem e do preparo recursal configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica.
7. A inexistência de hipossuficiência econômica é reforçada pelo custeio da prova pericial requerida pelo autor, pela indicação de assistente técnico e pela apresentação de quesitos.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática e exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor. 2. A apresentação de laudo técnico particular e a possibilidade de produção de prova pericial afastam a alegada hipossuficiência técnica do autor. 3. O pagamento de custas e de preparo recursal é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica.Legislação e jurisprudência citadas: arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, I, do Código de Processo Civil; precedentes do TJDFT sobre inversão do ônus da prova e preclusão lógica da gratuidade de justiça.